Tribunal: TJPA
Processo: 0000719-49.2009.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000719-49.2009.8.14.0018

RECORRENTE: FRANCENILDO DA SILVA BORGES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DE MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II). A defesa requer a impronúncia do réu, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de laudo cadavérico válido. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questões em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

4. No caso, a materialidade do crime restou comprovada por declaração de óbito e exame necroscópico, que atestam a morte da vítima por golpe de arma branca. Os indícios de autoria, por sua vez, são se baseiam em prova oral produzida sob contraditório, inclusive com testemunha ocular, confissão extrajudicial e relatos de policiais militares que atuaram na prisão em flagrante. Portanto, não procede a alegação de que os elementos seriam exclusivamente indiretos ou inquisitoriais, tampouco se verifica ausência de materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414; CP, art. 121, § 2º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Francinildo da Silva Borges, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal (ID 37123668), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa sustentou, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, aduzindo que os depoimentos seriam exclusivamente indiretos, além de alegar inexistência de laudo cadavérico hábil a comprovar a materialidade. Argumentou, ainda, a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, requerendo, ao final, a impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414, do CPP (ID 27844161).

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso (ID 27844167).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 27844173).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29594280).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, afasto a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões pelo
parquet
. Ora, embora a decisão de pronúncia tenha sido proferida no dia 06/10/2021 (ID 27844128), observo que a intimação do acusado se deu por edital publicado em 17/02/2025 (ID 27844159), diante da sua não localização, sendo certa a tempestividade do recurso, consoante certificado de ID 27844163

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e inexistência de laudo cadavérico apto a comprovar a materialidade.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que encontra respaldo nos autos.

No caso, diferente do que aduz a defesa, a materialidade do delito está comprovada pela declaração de óbito (página 4, do ID 36407764) e pelo exame necroscópico (páginas 8-9, do ID 36407768), que atesta a causa da morte da vítima José Rodrigues de Oliveira por traumatismo decorrente de golpe de arma branca.

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, somada a confissão extrajudicial prestada perante a autoridade policial e aos elementos materiais colhidos na investigação. Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constante da decisão de pronúncia (ID 37123668):

A testemunha Marcone Rodrigues de Oliveira assim relatou: que a vítima era seu irmão; que não conhecia o réu; que seu irmão nunca tinha falado dele; que seu irmão não era conhecido do réu; que seu irmão foi morto no decorrer da separação de uma briga; que o réu estava brigando com o amigo de seu irmão na praça dos castanhais, que tem um bar, uma lanchonete; que não sabe o motivo da briga; que seu irmão foi separar; que seu irmão morreu com um golpe de faca em cima da costela; só um golpe, pela frente; junto com populares prestou socorro ao seu irmão; viu o momento em que seu irmão levou a facada; seu irmão faleceu na praça, chegou ao hospital morto; viu a faca na delegacia; o amigo de seu irmão é conhecido por Broca; não sabe o motivo da briga; não conhecia o acusado; não sabe o nome das outras testemunhas oculares.

A testemunha Erivaldo Freitas Silva relatou: que foi acionado no dia dos fatos, com informação de que havia acontecido um homicídio na praça; a guarnição se dirigiu ao local dos fatos e lá constatam que o acusado havia empreendido fuga; realizaram diligências e conseguiram prender o acusado.

A testemunha José Bonfim Barroso Feitosa narrou: que estava de serviço quando foi informado de um homicídio ocorrido na praça dos castanhais e que o acusado havia fugido de van sentido Marabá; a guarnição entrou em contato com a polícia rodoviária; momentos depois foram acionados pela polícia rodoviária informando que estariam com o acusado; a guarnição se dirigiu até o local, momento que confessou a prática do crime e relatou que o motivo do crime foi porque a vítima teria agredido ele; não presenciou os fatos.

Como se vê, os indícios não se resumem a meros testemunhos indiretos, mas em narrativa de testemunha ocular (ID’s 27844078 / 27844106), e nos depoimentos de policiais que atuaram diretamente na prisão em flagrante (ID’s 27844061/27844066). Ademais, o réu confessou o crime extrajudicialmente (página 6, do ID 27844040).

Tal conjunto é suficiente para justificar o encaminhamento da causa ao e. Tribunal do Júri.

Por fim, verifico que a defesa alega a suposta inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
.

Cumpre esclarecer que não se está aqui a aplicar tal postulado como critério autônomo para a pronúncia do réu. O que justifica o envio da causa ao e. Tribunal do Júri é a presença de suporte indiciário concreto que indica a plausibilidade da imputação, nos exatos termos exigidos pelo artigo 413, do CPP.

Ora, é certo que a jurisprudência tem rechaçado pronúncias fundadas exclusivamente em elementos inquisitoriais ou provas indiretas, justamente para assegurar a observância da presunção de inocência e a função garantidora do juízo de admissibilidade. No entanto, não se pode esvaziar o conteúdo normativo do mencionado dispositivo legal sob o argumento de que apenas a certeza da autoria autorizaria a submissão ao júri, pois isso implicaria atribuir ao magistrado togado uma competência que a Constituição expressamente conferiu ao Conselho de Sentença.

Além disso, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que torna impertinente a discussão abstrata sobre eventual inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
, cuja aplicação isolada sequer se verifica na hipótese.

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

Belém, 30/09/2025